Tribunal: TJDFT
Processo: 0752659-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. GOLPE DO CHIP E PORTABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. OFERTA DE GARANTIA. VALOR DA FATURA IMPUGNADA. SOLVÊNCIA DO BANCO. PRESUMIDA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O suposto golpe mencionado pelo autor necessita de dilação probatória, inclusive quanto à responsabilidade das empresas rés, o que leva a considerar a imprescindibilidade da produção de provas para perquirir o direito do consumidor, com uma melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural da situação fática real.
2. Considerando a presunção de solvência da instituição financeira ré, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida pelo autor nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser devolvidos.
3. O autor ofereceu garantia no valor equivalente à fatura, que, na perspectiva de solvência do banco, possibilita o pagamento da fatura com eventual condenação ao ressarcimento ao final do processo.
4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.